Tribunal: STF
Processo: MS 34467
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATUAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL QUE NÃO ESTÁ ABARCADA PELA EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DA IMPRESCRITIBILIDADE, ESTATUÍDA NA PARTE FINAL DO § 5º DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. PRECEDENTES. CASO CONCRETO EM QUE HOUVE O DECURSO DE MAIS DE DEZ ANOS ENTRE A CITAÇÃO E A PRIMEIRA DELIBERAÇÃO QUE CONCLUIU PELA IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. CONCESSÃO DA ORDEM, PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DO CUTELO PRESCRICIONAL.



    1. À luz do art. 205 do RISTF, o relator do mandado de segurança, em decisão unipessoal, atuando por delegação do colegiado competente, pode conceder a ordem, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”.



    2. Concessão da ordem, por decisão unipessoal, que levou em conta, na espécie, o fato de o Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos recursos extraordinários nºs 852.475 e 636.886, paradigmas, respectivamente, dos temas nº 897 e 899 da repercussão geral, ter assentado que a exceção constitucional de imprescritibilidade, estatuída na parte final do § 5º do art. 37 da Constituição da República, está limitada às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, sem abarcar, portanto, a atuação do Tribunal de Contas da União em tomada de contas especial.



    3. Afigura-se, assim, superado, no âmbito desta Suprema Corte, entendimento segundo o qual a atividade do Tribunal de Contas da União, em tomada de contas especial, seria desenvolvida sob o signo da imprescritibilidade, no tocante a eventual imputação de débito, para efeito de ressarcimento ao erário.



    4. Situações concretas anteriores também estão jungidas ao entendimento assentado ao julgamento dos referidos recursos extraordinários paradigmáticos, ausente, por ora, pronunciamento desta Corte no sentido de, à luz do art. 927, § 3º, do CPC, promover modulação temporal de efeitos.



    5. Na espécie, como registrado na decisão unipessoal agravada, até mesmo o lapso temporal mais dilatado previsto para o exercício de pretensão na seara civil, qual seja, o de dez anos, restou ultrapassado, circunstância que ensejou a concessão da ordem.



    6. Eventual aplicação do art.1º da Lei nº 9.873/1999, para regular a atuação do TCU, na imputação de débito, e não apenas na aplicação de multa ou outras sanções (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35.940, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.7.2020), como sinalizado em decisões monocráticas de integrantes desta Casa (exemplificativamente: MS 37.628, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04.02.2021; MS 37.423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.02.2021; e MS 37.368 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28.10.2020), em nada alteraria a conclusão esposada na decisão unipessoal agravada. Isso não apenas porque o lustro a que alude o mencionado dispositivo legal é inferior ao decênio, que parametrizou a argumentação desenvolvida na decisão agravada, mas também porque, quer nas informações, quer nas razões do agravo interno, a autoridade impetrada não indicou a ocorrência, entre a data da primeira citação válida na tomada de contas especial e a da deliberação que primeiro imputou débito à impetrante, de marcos interruptivos suscetíveis de afastar a incidência do cutelo prescricional quinquenal.



    7. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    8. Agravo interno conhecido e não provido.